Tribunal: TJMT
Processo: 0039392-08.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039392-08.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS RIBEIRO BATISTA (APELANTE), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA (APELANTE), ANA PAULA HANSEN - CPF: 038.274.971-59 (VÍTIMA), HUGO HANSEN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 157, §2°, INC.II, NA FORMA DO ART. 70 DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO –

EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO – INVIABILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, DE MODO A LESAR MAIS DE UM PATRIMÔNIO DE INTEGRANTES DE UMA MESMA FAMÍLIA, E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUE SE ENCONTRAVAM – PRETEXTO DE DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA –

CONFISSÃO DOS RECORRENTES OPERADA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL MILITAR QUE CONDUZIU A OCORRÊNCIA –

CONCURSO FORMAL BEM CARACTERIZADO – FRAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA AO

ENUNCIADO ORIENTATIVO 35 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos, entendimento harmônico com Precedentes da Corte Superior: "É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos" (HC 430.716/SP, Rel. Ministro

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública contra sentença proferida, nos autos da ação penal no. 39392-08.2018.811.0042 (Código 548378), que tramitou pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a denúncia e condenou

LUCAS RIBEIRO BATISTA,
como incurso
nas penas do delito capitulado no artigo 157, §2°, inciso II [roubo circunstanciado], na forma do art. 70, ambos do Código Penal, a pena deste em
06 [seis] anos, 04 [quatro] meses e 24 [vinte quatro] dias de reclusão
e ao pagamento em 11 [onze] dias-multa, em regime semiaberto; e sentenciou
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA

nas penas do crime descrito no artigo 157, §2°, inciso II [roubo majorado], na forma do art. 70, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de
07 [sete] anos, 02 [dois] meses e 12 [doze] dias de reclusão, e ao pagamento de 14 [quatorze] dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto. (Sentença - Id 20332962 e Id 20332963)

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela exclusão do concurso formal entre os crimes de roubo, sustentando que tratar-se de crime único, pois não houve confirmação em juízo de que o patrimônio subtraído pertencia a vítimas diferentes. (Id. 20332976 e Id. 20332977
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id 20332978).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 21123459)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. BENS SUBTRAÍDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, DE MODO A LESAR MAIS DE UM PATRIMÔNIO DE INTEGRANTES DE UMA MESMA FAMÍLIA, E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUE SE ENCONTRAVAM. CONFISSÃO DOS ACUSADOS EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL MILITAR QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL BEM CARACTERIZADO. PRECEDENTES TJMT E STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se do recurso de apelação em benefício de

LUCAS RIBEIRO BATISTA e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 20332456)

“(...) Consta do presente caderno informativo que em data de 22 de outubro de 2018, por volta da meia noite, na Lanchonete Subway, Avenida Rubens de Mendonça, em Cuiabá- MT, o(s) indiciado(s) Lucas Ribeiro Batista e Lucas Ribeiro Batista, subtraíram, para si ou outrem, coisa alheia móvel da(s) vitima(s) Subway, Ana, Hugo e Valdecir, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, onde foram levado diversos aparelhos celulares das vítimas e R$185,00 daquela Empresa. Apurou-se que o(s) indiciado(s) Lucas Ribeiro Batista e Lucas Ribeiro Batista ali chegaram e se passaram por clientes. No momento de serem atendidos, Lucas sacou do simulacro de arma de fogo anunciando o assalto, pegando o dinheiro do caixa Marcos e tomando os celulares das vítimas. Ocorre que havia um casal ali e vendo o assalto, saiu para fora da Lanchonete e nesse instante passava uma viatura da polícia, que acionada, parou, instante em que viram saindo já do lado de fora Lucas Ribeiro Batista e Lucas Ribeiro Batista com a res roubada nas mãos, quando então foi-lhes dada voz de parada, vindo a deitarem ao solo e se entregarem. As vítimas reconheceram como os assaltantes — folhas 08/11. A res roubada fora restituída as vítimas. (...)”. (Sic)

A denúncia foi recebida em 16/01/2019. (Id. 20332485)

À luz do noticiado, materialidade do crime está consubstanciada pelo boletim de ocorrência no.2018.329263 (Id. 20332471), auto de prisão em flagrante (Id. 20332460), termo de exibição e apreensão (Id.20332472), auto de avaliação indireta (Id.20332178) e termo de entrega (Id20332472-fls.03/04). Por sua vez, os indícios suficientes de autoria reverberam do depoimento das vítimas, confissão dos acusados e demais provas acostadas aos autos.

Ao ser ouvida na fase extrajudicial, a testemunha MISLENE BATISTA declinou: (Id.20332464)

”(...) que é funcionária do Subway e que por volta das 24h esses dois indivíduos adentraram a Lanchonete juntamente com um casal que entrou primeiro, disfarçaram como se fossem clientes, ficando na fila aguardando ser atendido, no momento em que foi perguntado por Lucas qual lanche queria, ele sacou da arma que trazia na cintura e anunciou o assalto, apontada a arma para Hugo, Ana e Valdecir, e o Marco foi ao caixa, pegou o dinheiro e tomou os celulares de Ana e Hugo, nesse mesmo instante o casal que havia adentrado a lanchonete saíram correndo da lanchonete e conseguiram deparar com uma viatura da polícia, que conseguiu lograr êxito em prende-los na saída da lanchonete; que foi subtraída a importância de R$ 185,40 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)(...)”.(Sic.)

Por sua vez,

em juízo, a testemunha Policial Militar ESMAYCON SILVA MENDES, que conduziu a ocorrência, externou a versão dos fatos: (Id.20332962)

“[...]estávamos vindo de outra ocorrência; um casal conseguiu sair e avisou a guarnição que estava ocorrendo um roubo na Subway; no momento do cerco eles estavam saindo; quando viram a guarnição eles soltaram o simulacro e demos voz de prisão; eles deitaram no chão; os celulares eram da família e o dinheiro do caixa. [...]”

Assim, o teor confissão judicial do apelante LUCAS RIBEIRO BATISTA: (Id 20332983)

“[...] Era uma base de uma meia-noite, eu só entrei pra dentro, fingi que ia comprar alguma coisa e anunciei o assalto. Era um simulacro de arma de fogo. Na hora que nós tava saindo assim a polícia já tava na porta. Se eu não me engano acho que subtraímos celulares de uma família que estava lá dentro e dinheiro do caixa. [...]”(Sic)

Por conseguinte, a confissão do recorrente MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS MOURA, em síntese: (Id. 20332983)

“[...] Foi isso daí mesmo. Usamos simulacro. Entramos na loja, anunciamos o assalto. Subtraímos celulares das vítimas e dinheiro que tava no caixa, isso daí mesmo. [...]” (Sic.)

A propósito, oportuna a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que:

“[...]A livre e espontânea confissão na fase inquisitorial e judicial do apelante, harmônica aos informes do inquérito e ao conjunto probatório, é suficiente para embasar o decreto condenatório
.” (Ap 60429/2006, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2007, Publicado no DJE 22/05/2007).

À luz do noticiado, a defesa dos apelantes pugna pela exclusão da causa de aumento do artigo 70 do Código Penal do crime de roubo, afirmando que se trata de crime único, pois alega que não foi confirmado em juízo de que o patrimônio subtraído pertencia a vítimas diferentes.

Para adequada análise do pleito, transcreve-se trecho da sentença condenatória (Id. 20332962 e Id. 20332963):

“(...)Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado LUCAS RIBEIRO BATISTA e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA nas penas do artigo 157 § 2o inc. II (concurso de pessoas), na forma do artigo 70, (03 vítimas) ambos do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal do delito de roubo.

LUCAS RIBEIRO BATISTA:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

Considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifico a presença das atenuantes da confissão e menoridade, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Não há agravantes. Constato a incidência de uma causa de aumento de pena, qual seja o concurso de pessoas, causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Verifico ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/5 considerando-se que se trata de 03 (três) vítimas diversas, resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 11 (onze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o acusado Lucas Ribeiro Batista em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA:

O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas certidões acostadas aos autos, possui duas condenações transitadas em julgado anteriormente aos fatos descritos nestes autos, as quais deixo para usá-la como agravante da reincidência. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Existem circunstâncias agravantes, referindo-se à reincidência (condenação pela 5a Vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, autos no 491-96.2015.811.0002, com sentença transitada em julgado em 31/10/2016 e nos autos no 6044-27.2015.811.0002, com trânsito em julgado em 02/05/2016), razão pela qual elevo a pena em 01 (um) ano, por se tratar de réu multirreincidente, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão,

Verifica-se, ainda, a presença da atenuante da confissão espontânea o que, diante da preponderância entre esta e aquela, entendo possível fazer a compensação.

Contudo, não há possibilidade de compensação integral entre as circunstâncias, eis que o acusado é multirreincidente. Por estas razões, reduzo a pena somente em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Constato a incidência de causa de aumento de pena, qual seja o concurso de pessoas, causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Verifico ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/5 considerando-se que se trata de 03 (três) vítimas diversas, resultando em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o acusado Marcos Vinicius dos Santos Moura em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

O réu Lucas Ribeiro Batista deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2o “b” do Código Penal. Faculto ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado LUCAS RIBEIRO BATISTA, se por outro motivo não estiver preso.

Por sua vez, o réu Marcos Vinicius deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO de acordo com o que preceitua o art. 33 § 3o, do Código Penal. (...)”(Sic.)

A prova colacionada aos autos ressoa incontroversa no fato de que os apelantes, mediante uma única ação, subtraíram objetos pertencentes a 03 (três) vítimas distintas cujos patrimônios não se confundem, qual seja, aparelhos de telefones celulares de
Ana Paula Hansen
e
Hugo Hansen
e importância de R$ 185,40 do estabelecimento comercial “
Subway
”.

Neste diapasão, o cerne da controvérsia cinge-se a definir se houve, na espécie dos autos, concurso formal próprio de crimes, constante da primeira parte do art. 70 do Código Penal, ou se houve crime único.

A doutrina conceitua o concurso
formal
, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, quando o agente, mediante
uma única
ação ou omissão, pratica
dois
ou
mais
crimes,
idênticos
ou
não
. É também chamado de concurso
ideal
.

Para melhor análise da questão
sub examine
, transcreve-se, por oportuno, o disposto no mencionado dispositivo legal:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os pacientes agiram em concurso formal de crimes, tendo em vista que, mediante uma só ação, praticaram dois crimes patrimoniais idênticos (roubo), pois, em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios distintos, circunstância que, efetivamente, denota a duplicidade de resultados, ou seja, uma vontade regendo uma pluralidade de atos físicos isolados, pelo que não há falar na ocorrência de crime único, como pretendido, mas em concurso formal de delitos.

A propósito o C. STJ:

“Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos. (STJ. 5a Turma. HC 207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012).

Ademais, não destoa deste entendimento, a jurisprudência deste E. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS – OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE – 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE AÇÃO E PLURALIDADE DE RESULTADOS – 3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DOS ACUSADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DAS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 4) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO – SÚMULA 443, DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O delito de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima; consumando-se a inversão da posse, não há que se falar em crime tentado.
2) Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes e violados patrimônios distintos, evidencia a exatidão do concurso formal de crimes, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na ocorrência de um único crime.
3) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, bem como a aplicação do princípio da consunção entre o roubo e a receptação, visto que as ações perpetradas pelos réus foram independentes, praticadas em momentos distintos. 4) O aumento de pena superior a um terço em função das majorantes do roubo é aferido a partir de caracteres que denotem maior censurabilidade da conduta, de modo que, à míngua de fundamentação idônea, impõe-se a fixação no mínimo legal. 5) Recurso parcialmente provido. (N.U 0002777-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No tocante ao concurso formal, o cometimento de roubo contra três vítimas enseja o aumento da pena no patamar de 1/5 (um quinto), consoante diretriz jurisprudencial deste e. Tribunal segundo a qual
“a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
[TJMT, Enunciado Criminal 35].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
as razões recursais interpostas por
LUCAS RIBEIRO BATISTA E MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOURA
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020